Tribunal: STF
Processo: ARE 1398492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. EMPRESA REVENDEDORA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta por particular em face de sentença que denegou a segurança pleiteada, no sentido de lhe assegurar o direito de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS oriundos da aquisição de produtos e serviços tributados pelo regime monofásico, com fundamento no § 4º, do art. 149, da CF/88, bem ainda nas Leis nos 147/2000, Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003, nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à impetração. 



    2. Hipótese em que o impetrante, na condição de " Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de leite e laticínios" , está sujeito à contribuição para o PIS e à COFINS, na sistemática não cumulativa e, de outro lado, adquire bens sujeitos à tributação monofásica, sendo algumas de suas receitas auferidas pela revenda de tais mercadorias. 



    3. No regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS, a cobrança concentra-se em uma única etapa, de modo a antecipar-se a cobrança com uma alíquota única próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo do referido pagamento os intermediários e revendedores. Há o pagamento do tributo com alíquota elevada logo na primeira fase da cadeia produtiva, desonerando-se as etapas seguintes do adimplemento das exações em questão. Se a tributação concentrada visa a fazer incidir em uma única etapa do ciclo produção-consumo toda a carga tributária que incidiria ao longo de toda a cadeia, não há arrecadação a ser devolvida nas etapas seguintes, uma vez que não existe a incidência do tributo, já que a venda é realizada com alíquota zero. 



    4. Quanto à incidência do art. 17, da Lei nº 11.033/04, prevalece, na Segunda Turma do STJ, o posicionamento de que, apesar de a norma contida no mencionado dispositivo não possuir aplicação restrita ao REPORTO, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS em regime especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor, por estarem fora do regime de incidência não cumulativo. Esta Corte regional também se posiciona no sentido de que o regime de tributação monofásica é incompatível com o direito ao creditamento pelo revendedor das contribuições ao PIS e COFINS. 



    5. Existência de precedentes, na Primeira Turma do STJ, favoráveis à tese do impetrante (Resp. 1.861.190-RS e o AgRg no REsp. 1.051.634-CE). Entretanto, como tal matéria não foi afeta ao rito dos recursos repetitivos, a orientação exarada não vincula este Tribunal, mormente quando a Segunda Turma do STJ possui jurisprudência divergente e consolidada, no sentido da inexistência do creditamento do PIS e da COFINS no regime monofásico. Não havendo pronunciamento definitivo da Primeira Seção do STJ, deve ser aplicada a orientação firmada pela Quarta Turma desta Corte Regional, em sua composição ampliada (art. 942, do CPC), no sentido de que "as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo" (AC 0804609-79.2019.4.05.8300, Rel. Des. Federal MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO [conv.], 4ª Turma, j. 13/08/2019). 



    6. Os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico não têm legitimidade para pleitear o benefício constante do art. 17, da Lei nº 11.033/2004, ou seja, o creditamento das vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, uma vez que na sua aquisição não houve o pagamento de tais contribuições. 



    7. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 213).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 195, I, a, do Texto Constitucional. 



    Nas razões do recurso, discorre acerca da aplicação do art. 17 da Lei 11.033/04, buscando demonstrar o direito à exclusão dos créditos de PIS e COFINS provenientes de produtos/serviços tributados pelo regime monofásico. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 10, p. 29):



    “(...) analisando-se conjuntamente o art. 3º, § 2º, II, de ambas as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, com o comando contido no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, denota-se que inexiste vedação legal à utilização dos créditos na tributação monofásica, ante a existência de dispositivo legal que expressamente autoriza tal prática. 



    Por fim, considerando que a impetrante integra, na cadeia produtiva, posição de revenda dos produtos (consoante descrição do CNAE), está desobrigada ao recolhimento do PIS e COFINS, os quais já foram recolhidos pelos industriais e importadores, inclusive, em alíquota mais gravosa, devendo ser apurado o crédito para que, enfim, a impetrante possa apropriar-se dos referidos valores.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da índole infraconstitucional da controvérsia (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da Lei nº 11.033/2004 e demais normas aplicáveis à espécie. Desta forma, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 883712 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05.06.15) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 635645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09.03.15)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 741723 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25.04.14).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente